Tribunal: STF
Processo: RE 1284651
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DECADÊNCIA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. DATA INICIAL. AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. TEMA STJ 1005. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO AO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. REGRAS VIGENTES. MENOR E MAIOR VALOR-TETO. LIMITADORES EXTERNOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RFFSA. COMPENSAÇÃO. ENTIDADE PRIVADA. PAGAMENTO DEVIDO. CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO. RE Nº 870.947/SE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFINIÇÃO. DIFERIMENTO PARA A FASE DE CUMPRIMENTO. CONSECTÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
    1. Caso de readequação do valor da prestação a partir da entrada em vigor dos novos tetos, não fluindo o prazo decadencial.
    2. Tratando-se de questão acessória, cabível diferir para a fase de cumprimento de sentença a definição do termo a quo do prazo prescricional, adotando-se inicialmente como marco inicial o ajuizamento da ação individual e possibilitando a requisição do incontroverso, tendo em vista a decisão que atribuiu efeito suspensivo ao julgamento do Tema STJ nº 1.005.
    3. Os benefícios limitados ao teto do regime geral de previdência passam a observar o novo limite introduzido pelas Emendas Constitucionais nºs 20/1998 e 41/2003, sem que importe em ofensa ao ato jurídico perfeito.
    4. Incidência do Tema STF nº 930: Os benefícios concedidos entre 5.10.1988 e 5.4.1991 não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003. Eventual direito a diferenças deve ser aferido no caso concreto, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE n. 564.354.
    5. Aplicação do entendimento do STF no RE 564.354 também aos benefícios com data de concessão anterior à Constituição Federal de 1988, em face da compatibilidade do regramento, que sempre distinguiu salário de benefício do valor do benefício.
    6. O salário de benefício é patrimônio jurídico do segurado, razão porque deve ser calculado de acordo com os elementos obtidos durante a vida contributiva, de modo que o menor e maior valor-teto são caracterizados como elementos externos, eis que implicam em limitação ao valor global calculado, incidindo diretamente na renda mensal inicial, como etapa posterior à apuração do salário de benefício, a teor do previsto à época no art. 28 do Decreto nº 77.077/1976 e no art. 23 do Decreto nº 89.312/1984.
    7. Fará jus à incidência dos tetos das ECs 20/98 e 41/03 o segurado cuja renda mensal tiver sofrido redução em razão da incidência do limitador então vigente (limite do salário de contribuição na data de início do benefício). Precedente do STF.
    8. Ainda que o benefício tenha sofrido limitação ao teto quando da concessão, caso posteriormente tenha ocorrido a recomposição do salário, de forma a não alcançar mais os valores dos tetos, inexistem excedentes a serem considerado.
    9. Garantida a manutenção dos critérios originários da concessão, os quais não integram os fundamentos do julgamento do Tema STF nº 930, sendo considerados partes do mecanismo de cálculo da renda mensal inicial.
    10. Possível postergar a comprovação da limitação ao teto para a fase de execução.
    11. Comprovado o recebimento de complementação paga pela União ao ex-ferroviário da extinta RFFSA para manutenção da paridade com os rendimentos dos ferroviários da ativa, cabível a dedução dos valores recebidos, o que poderá ser apurado na fase de liquidação, sob pena de enriquecimento sem causa.
    12. Ocorrendo a complementação por entidade de previdência complementar privada, restou fixado, em Incidente de Assunção de Competência, a possibilidade de recebimento dos valores devidos.
    13. Diferida para a fase de cumprimento de sentença a definição sobre os consectários legais da condenação, cujos critérios de aplicação da correção monetária e juros de mora ainda estão pendentes de definição pelo STF, em face da decisão que atribuiu efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947/SE, devendo, todavia, iniciar-se com a observância das disposições da Lei nº 11.960/09, possibilitando a requisição de pagamento do valor incontroverso.
    14. Os honorários advocatícios são devidos pelo INSS no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos das Súmulas 111 do STJ e 76 do TRF/4ª Região, considerando as variáveis do artigo 85 do CPC” (págs. 25-27 do documento eletrônico 11).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput e 201, § 1°, da mesma Carta, 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e 5° da Emenda Constitucional 41/2003. Alega o recorrente que
    “Contudo, mesmo diante de reiteradas decisões desta corte, o Tribunal a quo proferiu decisão em sentido diverso, a qual deve ser reformada por esta corte.
    Difícil de acreditar, mas ao julgar a lide, o tribunal a quo determina a utilização dos novos Tetos como limitadores, sem afastar a incidência dos limitadores anteriores. Com a devida vênia, este entendimento não faz qualquer sentido lógico, pois se não se afasta o limitador anterior (que possuía valor menor) como se pode dizer que os novos limitadores serão utilizados? 
    A decisão recorrida é absolutamente contraditória e inexequível, além de contrariar expressamente o posicionamento amplamente adotado por este Corte Constitucional. 
    A decisão a quo foi proferida como se tivesse julgado procedente o pedido revisional, mas no corpo do acórdão, ao mesmo tempo em que reconhece que os valores fixados nas Emendas Constitucional 20/98 e 41/03 devem ser aplicados ao caso, aduzem que o limitador anterior não pode ser afastado, o que se revela um evidente contra-senso e afronta diretamente o entendimento firmado por este corte no RE564.354” (pág. 3 do documento eletrônico 21). 
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Esta Corte, ao julgar o RE 564.354-RG/SE (Tema 76 da Repercussão Geral), da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou tese no sentido de que 
    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5° da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional”. 
    Por oportuno, trago à colação a ementa desse julgado: 
    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 
    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 
    3. Negado provimento ao recurso extraordinário”.
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido divergiu dessa orientação, visto que o Supremo Tribunal Federal não limitou a aplicação dos referidos dispositivos das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição de 1988. 
    Com efeito, consoante destacado pelo Ministro Teori Zavascki, no julgamento do RE 915.305/SP, 
    “[...] o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário então vigente”.
    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. RGPS. REVISÃO DE BENEFÍCIO. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IRRELEVÂNCIA.
    1. Verifico que a tese do apelo extremo se conforma adequadamente com o que restou julgado no RE-RG 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 15.02.2011, não havendo que se falar em limites temporais relacionados à data de início do benefício.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 959.061-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.084.438-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).
    Menciono ainda, com essa mesma orientação, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.170.245/SP, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.240.279/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.202.087/RJ, de minha relatoria; RE 1.098.026/SP, Rel. Min. Edson Fachin e RE 1.229.975/SP, Rel. Min. Luiz Fux.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 21, § 1°, do RISTF) para determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que, reconhecida a aplicação do entendimento firmado no Tema 76 da Repercussão Geral.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator